Tribunal: TJMT
Processo: 1026963-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRIO KONO
HABEAS CORPUS N. 1026963-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ELIAS NAZARENO RODRIGUES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR , contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos n. 2000486 - 7 2.20 2 0.8.11.0064 em tramite na comarca de Rondonópolis, MT, o Paciente foi condenado pela pratica do crime de homicídio simples a pena de 7 anos de reclusão.
O impetrante alega que na sentença foi imposto o regime fechado e decretada a prisão preventiva, após, o Paciente teve recurso de apelação provido pela 2a Câmara Criminal ocasião em que foi modificado seu regime de cumprimento para o semiaberto e revogada sua prisão preventiva.
Salienta que o juízo dispensou a realização de audiência admonitória, e em decisão prolatada no dia 15/10/2020, determinou a intimação do Paciente para tomar ciência da decisão que estipulava as condições do regime semiaberto e dar início ao cumprimento da pena.
Determinada a intimação do recuperando para início do cumprimento da pena, este não foi localizado, em data de 17/11/2020, foi certificado nos autos pelo oficial de justiça, que esteve no endereço do Paciente e atestou que ele não residia no local.
Diante disso foi decretada a prisão preventiva do Paciente a fim de garantia da aplicação da lei penal.
Informa que a prisão foi cumprida na Cidade de Rio Verde -GO, em data de 04/12/2020 quando o paciente estava em trânsito para encontrar familiares.
Argumenta que houve um equívoco na diligência empreendida pelo oficial de justiça, pois o Paciente nunca deixou de residir em seu endereço.
Pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis foi declarada a incompetência local para o processamento da execução, e determinada a remessa dos autos à vara de execução penal da comarca de Rio Verde – GO.
Em decisão proferida pelo Juízo de Rio, foi acolhido o parecer ministerial e determinada a remessa dos presentes autos de volta à comarca de origem, para fiscalização da pena imposta ao sentenciado, em obediência ao artigo 7° da Resolução no 113 do CNJ. Sendo determinado o imediato recambiamento do ser humano custodiado, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis- MT ( id. 71386480).
Ante o exposto, requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, no mérito confirme a liminar e conceda -se em definitivo a salvo conduto.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR , em favor de ELIAS NAZARENO RODRIGUES DE SOUZA contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Denota-se dos autos que determinada a intimação do recuperando para início do cumprimento da pena, este não foi localizado, sendo considerado, foragido, pelo Juízo retrocitado, e decretada a sua prisão para o fim de garantir a aplicação da lei penal.
Pois bem. A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
In casu, pelos fatos narrados nos autos, o paciente quando se deslocou à cidade de Rio Verde –GO ainda não havia sido intimado da decisão para cumprimento do regime semi-aberto.
Ressalto que a paciente apresentou comprovação e declaração do seu irmão de que possui residência fixa (Id. 71386478), bem como, exerce a atividade de auxiliar de metalurgia na empresa de seu irmão José Rodrigues de Souza.
Igualmente, consigno que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal (que se encontra em fase de prolação de sentença) ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido, principalmente por se tratar de ré primária.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medida diversa da prisão.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, determinando ao paciente, o comparecimento ao juízo responsável pela execução da pena, no prazo de quarenta e oito horas, após a colocação em liberdade, para o início do cumprimento de pena no regime semiaberto.
Registre-se que o descumprimento da presente determinação poderá ensejar novo decreto prisional.
Determino que seja oficiada a autoridade indigitada como coatora, para que esta, ou o Magistrado Plantonista promova a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, no termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista